Tribunal: TJDFT
Processo: 0701940-50.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO ACÓRDÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte agravante/autora contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso. Em suas razões, a embargante defende a existência de omissão no acórdão, eis que deixou de se pronunciar sobre a inclusão no título executivo judicial dos débitos de IPVA após o período de 29.01.2019. Aduz que não se justifica limitar os débitos tributários até a data da petição inicial.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia a omissão alegada. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de omissão, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. No acórdão, resta clara que não cabe a modificação do decidido na fase de conhecimento por meio do presente Agravo de Instrumento, vejamos o item IV: “(...)assim, inviável o pedido da parte agravante, pleiteando a modificação do decidido na fase de conhecimento para que fosse determinado em sede de cumprimento de sentença a não incidência do IPVA a partir de 30/01/2019, quando o pedido já foi objeto de expresso não provimento naquele acórdão. Destaca-se que as partes agravadas cumpriram o decidido na fase de conhecimento nos seus exatos termos, mantendo a incidência do IPVA somente a partir de 30/01/2019 (mediante a cobrança de 11/12 do total devido em 2019), incluindo a cobrança do tributo nos anos subsequentes.” Nota-se que a embargante, em verdade, busca a reforma total do acórdão embargado. Com efeito, em que pese as alegações, inexiste o alegado vício.
V. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.